Tribunal: TCU
Processo: 011.990/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6854/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.990/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Germano da Silva (XXX.179.180-XX); Lucila Spadoni Paes de Barros (XXX.378.281-XX); Luiz Carlos Rodrigues de Souza (XXX.100.219-XX); Maria Izabel de Mattos Silva (XXX.277.517-XX); Maria Mercedes Fernandes Braga de Melo (XXX.522.214-XX); Maria Soledade Pereira Souza (XXX.332.295-XX); Marinalva Almeida Santos (XXX.450.175-XX); Miguel dos Santos (XXX.855.251-XX); Roza Maria Ayres Sabala (XXX.800.177-XX); Silvio da Guia Jacinto (XXX.992.771-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.